Tribunal: STF
Processo: RE 1279638
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 8.415, DE 2015 E 9.393, DE 2018. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 22 DA LEI Nº 13.043, DE 2014. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO. 1. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, de natureza declaratória, não se cogita de reconhecimento de decadência. 2. Não se verifica inconstitucionalidade dos Decretos que alteraram as alíquotas do REINTEGRA dentro da autorização legal conferida pelo art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014. 3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual. 4. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b, da CF. Sustenta, em essência, que as alterações promovidas no REINTEGRA devem observância à anterioridade geral.
    A pretensão recursal merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo, mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.253.706-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.245.978-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma neste ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator